Tribunal: TJES
Processo: 5004598-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004598-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004598-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - PRECLUSÃO LÓGICA.

Senhor Presidente.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão, não poderá contra ela se insurgir por meio de recurso. E se considera aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, 1.000).

Em outras palavras, a
aceitação da decisão provoca a preclusão

do direito de recorrer, por incompatibilidade lógica entre as condutas (preclusão lógica).

A alegação de que, após a prolação da decisão recorrida, a agravante concedeu descontos nas mensalidades escolares sem quaisquer ressalvas e por vontade própria não está comprovada.

Não se comprovou que a agravante, sem ressalvas, concedeu o desconto nas
mensalidades exigidas em dec
orrência do
contrato de prestação de serv
iços de ensino. Nem mesmo foi juntado a estes autos a cópia da suposta comunicação enviada aos pais e responsáveis dos alunos, em que tal desconto teria sido anunciado.

Nessas circunstâncias, não está comprovada a prática do ato incompatível com a vontade de recorrer.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004598-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO.

Senhor Presidente.
É direito básico do consumidor a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes qu
e as tornem excessivamente onerosas (CDC, art. 6º, V).
Especificamente
n
as hipóteses de fornecimento de bens ou serviços a
consumidor, a revisão das cláusulas contratuais não depende da ocorrência de um fato “extraordinário ou imprevisível”
(CC, art
s
. 317
e 478 a 480
)
, bastando que
s
eja superveniente e
provoque a onerosidade excessiva
ao consumidor.

O
u seja, a revisão do negócio jurídico que regula a relação de consumo é justificada
pela alteração de sua base objetiva, provocada
por um fato superveniente, imprevisível ou não, que causa onerosidade excessiva.

Sobre o tema, transcrevo a lição de Bruno Miragem (
Curso de direito do consumidor
. 6 ed. São Paulo: RT, 2016, fl. 221):

“
Segundo a regra do artigo 6º, V, do CDC, em sua segunda parte, o direito subjetivo do consumidor à revisão do contrato decorre da circunstância de que fato superveniente tenha torna excessivamente onerosas as prestações. Não faz referência, assim, ao requisito sobre a imprevisibilidade ou não do fato superveniente que tenha dado causa à desproporção. Neste sentido, o CDC, coerente com a diretriz de impedir a transferência de riscos do negócio ao consumidor, assim como de promover uma maior objetivação do exame e avaliação do comportamento das partes do contrato de consumo, afasta a exigência (e como isso a necessidade de comprovação) de que o fato que tenha dado causa à desproporção fosse imprevisível.”

Ocorre que a revisão contratual não pode ser defer
ida apenas em razão da verificação de fato superveniente. É imprescindível a consta
ta
ção da o
nerosidade excessiva ou desproporção das prestações contratuais em decorrência da alteração da base objetiva do negócio jurídico.

Por conseguinte, o deferimento de tutela de urgência para que sejam revistas ou modificadas provisoriamente as condições contratuais nas relações de consumo depende de elementos concretos que sejam indicativos da desproporção das prestações contratuais ou da onerosidade excessiva.

Não basta, portanto, a verificação de um acontecimento superveniente e alegação de potencial desproporção das prestações contratuais ou possível onerosidade excessiva.

É fato notório que a pandemia provocada pelo novo coronavírus repercutiu na prestação de serviços educacionais, em todos os níveis escolares. Em especial, a suspensão de aulas presenciais e consequente adoção do ensino a distância ou de forma remota representou indiscutível impacto no processo de ensino e aprendizagem, exigindo adaptações dos alunos e de suas famílias, novas habilidades dos professores e a adoção de novos recursos e técnicas pelas instituições de ensino.

Também se pode afirmar que a suspensã
o

das aulas
presenciais,
por si só,
provocou
reflexos
financeiros
para as instituições de ensino. Certamente houve redução d
e determinadas
despesas,
tais como
tarifas de água e esgoto
e

de
energia elétrica
. É possível cogitar, ainda, de redução de despesas de eventuais serviços contratados por essas instituições, tais como serviços terceirizados de segurança e de limpeza.

Ao mesmo tempo, o implemento do ensino a distância pressupõe utilização de sistemas de tecnologia e de informação. Sendo assim, também se pode cogitar a realização de despesas para aquisição de licenças de uso de softwares, aquisição de equipamentos e treinamentos.

Por conseguinte,
n
ão se pode presumi
r
que a suspensão de aulas presenciais provocou redução de despesas para as instituições de ensino.
Para que se afirme efetiva redução de despesas das instituições de ensino durante o período de suspensão de aulas presenciais é indispensável a
prova contábil.

E para que se afirme que houve
redução
de despesas das instituições de ensino
em decorrência da suspensão de aulas presenciais é necessário o levantamento de despesas
programadas e realizadas durante
todo o ano de 2020 e não apenas nos meses em que os serviços educacionais foram prestados de forma remota
.

Não se pode perder de vista que o valor das mensalidades exigidas pelas instituições privadas de ensino é definido de acordo com programação anual ou semestral, na forma da Lei nº 9.870/99 e do Decreto nº 3.274/99, que contempla despesas recorrentes (mensais) e não recorrentes.

Ainda, não se pode perder de vista que em razão das incertezas provocadas pela pandemia, a gestão financeira das instituições de ensino – e de todas as entidades, públicas e privadas – foi adaptada e ajustada. Observou-se que, no período mais crítico da pandemia, despesas que haviam sido antes programadas foram postergadas.

Sendo assim, para as instituições de ensino, despesas antes previstas para o período em que as aulas presenciais foram suspensas não foram necessariamente canceladas.

Assim, só é possível mensurar o efetivo impacto provocado pela pandemia se consideradas todas as despesas programadas e realizadas ao longo do ano
e não apenas o período de suspensão de aulas presenciais.

Até mesmo porque, com o retorno das aulas presenciais, despesas não programadas se tornaram necessárias em razão dos protocolos sanitários estabelecidos pelos entes públicos.

Noutra parte,
as repercussões da pandemia
para
alunos, familiares e instituições de ensino vão muito além da sus
pensão das aulas presenciais e não se limita
m à relação r
egida pelos contratos de prestação de serviços educacionais.

Não se descarta a possibilidade de a pandemia provocada pelo novo coronavírus se qualificar com fato superveniente que provoca onerosidade excessiva, nem que a prestação dos serviços de ensino a distância
durante seis meses
tenha
tornado
desproporcionais as prestações antes ajustadas.

No entanto, os efeitos da pandemia não se limitam a um contrato, nem podem ser mensurados isoladamente.
A paralisação de certas atividades, associada
à r
edução de consumo e
à mudança
de
hábitos, provocou redução de renda e desemprego
para inúmeras famílias
,
o
que provocou aumento de inadimplência,
inclusive para o setor da educação privada.

Logo, além de não ser possível afirmar a redução de desp
esas em decorrência da suspensão de

aulas presenciais, também não é possível a
fir
mar que as receitas das instituições de ensino permanece
ram inalte
radas ao longo de 2020.

A decisão recorrida está fundada em relatório elaborado pelo “Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro” do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que apurou
que até agosto de 2020, a agravante reduziu em
19,6% (dezenove inteiros e seis décimos por cento) o valor das despesas
programadas.

Ocorre que o referido relatório, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, não abrange todo o ano de 2020, não considera despesas
não programadas para o retorno de aulas presenciais e não considera a inadimplência existente.

Portanto, é prematura a afi
rmação de que as mensalidades escolares exigidas pela agravante são excessivame
nte onerosas ou se tornaram despro
porcionais.

Por conseguinte, na atual fase do processo, não h
á elementos suficientes para se afirmar a prob
abilidad
e do direito alegado na ação civil pública.

Registre-se que, em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes.

2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a “demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor” (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)

3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes.

5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese.

6. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na ação civil pública nº
0018576-72.2020.8.08.0024.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004598-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA REJEITADA – REVISÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO – NOVO CORONAVÍRUS – RECURSO PROVIDO

1. Se não há comprovação que a parte aceitou, de forma expressa ou tácita, a decisão impugnada, a preliminar fundada em alegada prática de ato incompatível com a vontade de recorrer não prevalece. Preliminar de preclusão lógica rejeitada.

2. A revisão contratual não pode ser deferida apenas em razão da verificação de fato superveniente que atinja as partes. É imprescindível a constatação da onerosidade excessiva ou desproporção das prestações contratuais em decorrência da alteração da base objetiva do negócio jurídico.

3. Ainda que tenha provocado imediata redução de despesas fixas das instituições de ensino, a suspensão de aulas presenciais provocada pelo novo coronavírus também exigiu investimentos em aquisição de tecnologia e treinamentos para que fosse assegurada a continuidade do ano letivo, bem como despesas para adequação aos protocolos sanitários após o fim da suspensão das aulas presenciais.

4. A suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus não é suficiente para se demonstrar alteração da base objetiva do negócio jurídico e onerosidade excessiva ou desproporção das prestações ajustadas em contrato de prestação de serviços de ensino. Nem mesmo é suficiente para se evidenciar a probabilidade do direito à revisão contratual e autorizar o deferimento de tutela de urgência.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À

UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.